Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DUAS VÍTIMAS. TRÊS CRIMES TENTADOS. UM CRIME CONSUMADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO DELITO POR AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME INSTANTÂNEO. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS DISTINTOS, INDEPENDENTES E PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLURALIDADE DE AÇÕES, MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O crime de favorecimento à exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável previsto no artigo 218-B do Código Penal não exige habitualidade, tratando-se de crime instantâneo, que se consuma no momento em que o agente obtém a anuência para práticas sexuais com a vítima menor de idade, mediante artifícios como a oferta de dinheiro ou outra vantagem.
3. No caso narrado, do conjunto probatório coligado aos autos restou comprovada a prática do delito na modalidade tentada, por três vezes, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, e uma vez na modalidade consumada, na oportunidade em que um dos adolescentes aceitou praticar com o réu ato libidinoso mediante pagamento de R$50,00 cinquenta reais.
4. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes, contra vítimas diferentes, não podendo o crime tentado contra R. ser considerado ato de preparação ou execução do crime consumado em desfavor de R.A.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual “para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Misto ou Objetivo Subjetiva”.
6. Na hipótese em exame, além de preenchidos os requisitos de ordem objetiva, restou caracterizado o propósito do acusado de, com o mesmo modus operandi, induzir às vítimas a com ele praticar atos libidinosos mediante pagamento, de modo que diante da oportunidade nascida na primeira situação em que abordou os adolescentes propondo a prática libidinosa, ainda que recusada, retornou ao local, com a mesma intenção, quando uma das vítimas aceitou a oferta, de modo a evidenciar a conduta subsequente como continuidade da inicial.
7. A fixação de valor mínimo indenizatório é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
8. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.